Tribunal: TJDFT
Processo: 0734665-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALMOR HENRIQUE LIMA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, SELECT SOLUCOES CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, SABEMI SEGURADORA S/A E BANCO SAFRA S/A, cujo propósito é a anulação de operações bancárias realizadas após contato telefônico. O agravante alegou que foi levado a erro por prepostos da SELECT SOLUCOES CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, mediante contato telefônico, quando o teriam induzido a realizar operação de portabilidade para o BANCO SABEMI, tudo com o propósito de reduzir juros nos empréstimos consignados junto à POUPEX. Diante da concordância, enviou cópia dos documentos pessoais, a fim de formalizar o contrato, ocasião em que a suposta funcionária da SELECT “informou que para a concretização da portabilidade seriam liberados valores na conta bancária do Agravante pelo BANCO SAFRA”, que deveriam ser transferidos para a intermediadora. Em sua conta, houve crédito de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), R$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais), repassados à suposta conta da SELECT em parcelas de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ficando com R$12.500,00 em sua conta. Em novo acesso à sua conta bancária “e tomou conhecimento de que a operação que foi efetivada tratava-se, na verdade, de quatro novos empréstimos bancários, três junto ao BANCO DO BRASIL e um junto ao BANCO SABEMI, além de um novo contrato de seguro com o BANCO SABEMI, e não de portabilidade”. Acrescentou que nunca contratou empréstimo com o BANCO DO BRASIL e que não recebeu qualquer dos contratos mencionados, todos fraudulentos. Requereu a concessão da tutela provisória para “para suspender os descontos mensais no contracheque do Agravante referentes ao contrato de seguro junto ao BANCO SABEMI (No ADE 3716919), aos empréstimos fraudulentos junto ao BANCO DO BRASIL (No ADE 3720064, No ADE 3721931, No ADE 3724919), e ao empréstimo fraudulento junto à SABEMI (No ADE 3716918), até o julgamento do mérito da demanda” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo regular sob ID 50339814. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a suspensão de descontos de empréstimos, realizado em seus proventos de aposentadoria, decorrente de suposta fraude na contratação dos seguintes negócios jurídicos: contrato de seguro junto ao BANCO SABEMI (No ADE 3716919), aos empréstimos fraudulentos junto ao BANCO DO BRASIL (No ADE 3720064, No ADE 3721931, No ADE 3724919), e ao empréstimo fraudulento junto à SABEMI (No ADE 3716918. Para tanto, alega ter sido vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que se passaram por funcionários da empresa SELECT SOLUÇÕES CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA que lhe prometeram a portabilidade do consignado que tinha junto ao POUPEX para o Banco SABEMI, com uma redução no valor do seu empréstimo. Informa que chegou a ser depositado em sua conta bancária os valores de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais), e seguindo a orientação da preposta da SELECT SOLUÇÕES BANCÁRIO LTDA, o Requerente transferiu para a conta indicada os valores de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo ainda informado que a diferença no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) permaneceria na conta do Requerente como “troco disponível” pelo pagamento da amortização. Logo após, tomou conhecimento da contratação de quatro novos empréstimos bancários, três junto ao BANCO DO BRASIL e um junto ao BANCO SABEMI, além de um novo contrato de seguro com o BANCO SAMEBI, e não de portabilidade, em flagrante dissonância ao que ofertado pela SELECT SOLUÇÕES BANCÁRIO LTDA. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os requisitos para a concessão da tutela antecipada não se encontram presentes, já que a despeito da relevância da alegação de descumprimento contratual quanto à obrigação de portabilidade do contrato de empréstimo e de possível fraude imputada à primeira ré, extrai-se da própria narrativa do autor que tanto o BANCO DO BRASIL como o BANCO SABEMI concederam crédito consignado em folha de pagamento em relação jurídica regular, pela qual foi disponibilizada na sua conta bancária as quantias de os valores de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), R$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais, o que significa dizer que, neste juízo de cognição sumária, o que se tem, é um negócio jurídico legal do ponto de vista da relação entre o autor e os bancos. Assim, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço por ato praticado por terceiros está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente e demandam a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Nesse sentido: (...) Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual e, uma vez julgada procedente a demanda, a parte autora fará jus à restituição dos valores indevidamente descontados e de forma atualizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao analisar os autos e as razões lançadas pelo MM. Juiz, os elementos de convencimento até então carreados afastam a plausibilidade do direito no que toca à pretensão de impedir as instituições financeiras de cobrar pelas movimentações financeiras reputadas indevidas e em razão da indução a erro por estelionatários. O autor alegou que “recebeu ligação telefônica, proveniente do número de telefone (61) 82228-6283, por meio do qual a pessoa que se identificou como Raíssa, e qualificou-se como representante da empresa SELECT SOLUÇÕES CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, ofereceu-lhe a diminuição das parcelas e das taxas de juros incidentes sobre os empréstimos consignados anteriormente firmados pelo Agravante junto à POUPEX. Disse que a suposta funcionária tinha amplo conhecimento de suas informações pessoais, por isso acreditou nas orientações e dados repassados. Esse foi o motivo pelo qual realizou as operações, teve valores creditados em sua conta corrente e os repassou à suposta conta do SELECT, ficando com parte do dinheiro (R$12.500,00). Além disso, encaminhou documentos pessoais e foto da própria face para formalizar os contratos. Neste estágio prefacial do processo, não há nos autos comprovação efetiva de que os bancos praticaram qualquer ato comissivo ou omissivo que tenha concorrido para o resultado, até porque houve efetivo crédito de numerário em favor do agravante que transferiu grande parte por iniciativa própria. E o que mais chama à atenção, é que o pedido de tutela de urgência foi dirigido tão somente contra as instituições financeiras e não contra a SELECT, a quem imputa-se a execução da fraude, porém não houve interesse em se recuperar os valores transferidos para o seu cofre. De qualquer sorte, somente no decorrer do processo e após necessária dilação probatória, será possível afirmar se houve, de fato, defeito na prestação do serviço ou se as consequências indesejadas seriam atribuíveis exclusivamente à própria vítima ou a terceiros. A míngua de melhores provas e dependendo a questão de elucidação mediante instrução processual, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, ou até a apresentação de novos elementos de convencimento, para a concessão da tutela de urgência na amplitude perseguida. Nesse sentido já decidiu esta Turma cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, a questão posta em análise será dirimida pelo direito obrigacional, o que demanda dilação probatória tal como pontuado pela magistrada na origem, revelando-se prudente o efetivo estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato de compra e venda de ponto comercial em imóvel anteriormente locado de terceira pessoa. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46